Tribunal: TJMT
Processo: 1023685-30.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023685-30.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BEATRIZ REGINA MARCHETTI - CPF: 632.417.142-68 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), FAZENDA DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE.
AUXÍLIO
FARDAMENTO. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. GUARDA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos
termos
do art. 435 do CPC, é
possível

às
partes
juntarem

aos
autos
documentos

novos

na

fase

recursal
,
quando

destinados
a
fazer

prova
de
fatos

ocorridos
,
conhecidos
,
acessíveis

ou

disponíveis

após
a
fase

postulatória
,
devendo
o
magistrado

ponderar
se: (a)
não

eram

imprescindíveis
à
propositura
da
ação
; (b) a
parte

contrária

teve

oportunidade
de se
manifestar

sobre

eles
; e (c)
não

há

má-fé
da
parte
que
apresenta

os

documentos
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.858.386/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta
Turma
,
julgado

em
27/9/2021,
DJe
de 30/9/2021 e N.U 1000554-90.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
24/07/2023,
publicado
no DJE 25/07/2023).
Em
busca
da
verdade
real e
considerando
que
inexistem

evidências
de
má-fé

na

apresentação

tardia
, o Termo de Entrega
deve
ser
considerado
no
julgamento
, pois
não

há

evidência
de
má-fé

ou

negligência
,
já
que
a
parte

reclamada
é um
ente

público
com
setores
,
sendo

compreensível
que precise de um tempo
maior
para a
localização
do
documento
.

2. Os servidores do Município de Várzea Grande, ocupantes do cargo de Guarda Municipal, têm direito ao fardamento para desempenho de suas funções anualmente, quando danificado em razão do serviço ou por ocasião de sua promoção. São garantidos também a estes servidores fardamento de passeio a cada dois anos. Se o fardamento devido não for fornecido, a servidor terá direito a indenização correspondente ao valor de 50% do subsídio do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I. (art. 74 da LCM 4.167/2016). N.U 1031681-79.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024,
publicado
no DJE 22/08/2024 e N.U 1032639-65.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, publicado no DJE 26/07/2024.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1023685-30.2023.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido
:
BEATRIZ REGINA MARCHETTI

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

BEATRIZ REGINA MARCHETTI

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
.
Noticiou
que: a) é
servidor

público
do
município

requerido
no
exercício
da
função
de Guarda Municipal e
tem

direito

ao

recebimento
de
fardamento

anualmente
; b)
em
2017, 2018 e 2021
não

recebeu
o
fardamento
e
tem

direito

a

indenização
de 50% dos
proventos

iniciais
.
Requereu
o
pagamento
da
correspondente

indenização
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
a

indenização

correspondente

ao

fardamento
de 2017
encontra
-se
prescrita
; e)
não

há

prova
da
entrega
dos
fardamentos
de 2018 e 2021,
sendo

devida

a

indenização

postulada
.
Julgou

parcialmente

procedente
o
pleito

autoral
,
condenando
a
parte

requerida

a

indenização

correspondente

ao

fardamento
de 2018 e 2021.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que
os

uniformes
dos
períodos

reivindicados

foram

devidamente

entregues
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Juntada
de
documento
novo
na

fase

recursal
.

Nos
termos
do art. 435 do CPC,
"é
lícito

às
partes,
em

qualquer
tempo,
juntar

aos
autos
documentos

novos
,
quando

destinados
a
fazer

prova
de
fatos

ocorridos

depois
dos
articulados

ou
para
contrapô-los

aos
que
foram

produzidos

nos
autos"
.

O
parágrafo

único
do
referido

artigo

dispõe
,
ainda
, que
poderão
ser
juntados

posteriormente

documentos
que
tenham

sido

formados

após
a
petição

inicial

ou
a
contestação
,
além

daqueles
que
tenham
se tornado
conhecidos
,
acessíveis

ou

disponíveis

após
esses
atos
.

Nessa
situação
, a
parte

deverá

comprovar

por
qual
razão

referidos

documentos

não

foram

juntados

anteriormente
,
cabendo

ao

magistrado

avaliar

sua

pertinência
.

Sobre
a
matéria
,
eis
o
entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Admite
-se a
juntada
de
documentos

novos

na

fase

recursal

ordinária
, "
desde
que
não
se
trate
de
documento

indispensável
à
propositura
da
ação
,
inexista

má-fé

na

sua

ocultação
e
seja

observado
o
princípio
do
contraditório
" (
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
1.395.012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
27/5/2019,
DJe
3/6/2019). 2. O
recurso
especial
não

comporta
o
exame
de
questões
que
impliquem

revolvimento
do
contexto

fático-probatório
dos autos (
Súmula
n. 7 do STJ). 3. No
caso

concreto
,
a

análise
das
razões

apresentadas
pela
recorrente
,
quanto

ao

cerceamento
de
defesa
,
demandaria
o
revolvimento
do conjunto
fático-probatório
, o que é
vedado

em

sede
de
recurso
especial. 4.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.858.386/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta
Turma
,
julgado

em
27/9/2021,
DJe
de 30/9/2021.)

No
mesmo

sentido

já

decidiu
a E.
Turma

Recursal

deste
Estado:

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM UTILIZAÇÃO. JUNTADA EM RECURSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO
LICITA
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO. A
juntada
de
documentos
com
a

apelação
é
possível
,
desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé
, com
fulcro
no art. 397 do CPC. (
REsp

nº
980.191/MS,
Relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, in
DJe
10/3/2008).
Havendo

alegação
de
inexistência
de
relação

jurídica
entre as partes,
incumbe

ao

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da consumidora

provar
que
houve
a
contratação
, a
contraprestação
do
serviço
e o
respectivo

inadimplemento
. Se
houve a juntada das faturas de cartão de crédito
,
sendo
que tais
documentos

não

foram

impugnados
pela
consumidora
, a meu
ver
,
restou

comprovada
a
relação

jurídica

existente
entre as partes,
bem

como

a

origem
da
obrigação
. A
prova
dos
fatos

constitutivos
de
direito

incumbe
à
parte

autora
,
nos

termos
do
artigo
373, I, do Código de
Processo
Civil. No
presente

caso
,
cabia

ao

Reclamante

comprovar
que
quitou

seus

débitos
.
Sentença

Reformada
. (N.U 1000554-90.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
24/07/2023,
publicado
no DJE 25/07/2023)

Assim, a
juntada
de
documentos

novos

em

fase

recursal
é
possível
,
desde
que (a)
não

sejam

imprescindíveis
à
propositura
da
ação
; (b)
seja

oportunizado
à
parte

contrária

manifestar
-se
sobre

eles
; e (c)
bem

como

não

esteja

configurada
a
má-fé
da
parte

ao

apresentá-los

somente

nesta

oportunidade
.

No
caso

concreto
,
observa
-se que a
parte

reclamada

apresentou

documento
novo,
consistente

em
Termos de Entrega,
juntado
com as
razões

recursais
(ID 221498661/PJe2).

Em
busca
da
verdade
real,
não

há

qualquer

impedimento
para
a

análise

deste

documento
, visto que a
parte

contrária

teve

oportunidade
de
manifestar

sobre

ele
e
não

há

evidência
de
má-fé
da
parte
que
o

apresentou
.

Além disso, a parte reclamada é um ente público, com
vários setores
, sendo compreensível que precise de um tempo maior para a localização do documento.

Portanto
, o
referido

documento

deve
ser
considerado

neste

julgamento
.

Auxílio

Fardamento
.

Os

servidores
do
Município
de Várzea Grande,
ocupantes
do cargo de Guarda Municipal,
têm

direito

ao

fardamento
para
desempenho
de
suas

funções

anualmente
,
quando

danificado

em

razão
do
serviço

ou

por

ocasião
de
sua

promoção
.

São
garantidos

também

a

estes

servidores

fardamento
de
passeio
a
cada

dois

anos
.

Se o
fardamento

devido

não
for
fornecido
, a
servidor

terá

direito

a

indenização

correspondente

ao
valor de 50% do
subsídio
do Guarda Municipal Classe
Inicial

Nível
I.

Estas

são
as
regras

estabelecidas
no art. 74 da LCM 4.167/2016:

Art. 74.

Os

Guardas

Municipais

farão
jus
ao

fardamento
para o
desempenho
de
suas

funções

regulamentares
e
efetivo

serviço
. § 1º O
fardamento
é a
denominação
que se
dá

ao

uniforme
e
demais

acessórios

necessários

ao

exercício
do cargo e
função
. § 2º
Os

integrantes
da Guarda Municipal
farão
jus
ao

uniforme
de
instrução
novo e
completo

anualmente
,
conforme

necessidade

ou

quando

danificado

em

razão
do
serviço
e
por

ocasião
de
sua

promoção
. § 3º
Os

integrantes
da Guarda Municipal
farão
jus
ao

uniforme
de
passeio
novo e
completo
a
cada

dois

anos
,
conforme

necessidade

ou

quando

danificado

em

razão
do
serviço
e
por

ocasião
de
sua

promoção
. § 4º
Os

Guardas

municipais
no
efetivo

serviço

farão
jus à
indenização
de
uniforme
, no valor de 50% do
subsidio
do Guarda Municipal Classe
Inicial

Nível
I,
caso
a
prefeitura
municipal
não

forneça
no
período
de 01 (um)
ano
. § 5º
Os

Guardas

Municipais

não

poderão

deixar
de
trabalhar

por

falta
de
fardamento
, sob
pena
de responder
por

falta

ou

abandono
de
serviço
,
devendo

estar

direcionado

a

atividade

compatível
com
sua

situação
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - AUXÍLIO FARDAMENTO - GUARDA MUNICIPAL - AJUDA DE CUSTO FARDAMENTO - PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL 4.167/2016 - VALOR CORRESPONDENTE A 50% DO SUBSÍDIO DO GUARDA MUNICIPAL CLASSE INICIAL NÍVEL I - FARDA DE 2019 NÃO RECEBIDA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FARDAMENTO DO ANO 2022 RECEBIDO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande prevê que o servidor terá direito à indenização de uniforme, no valor de 50% do subsídio do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I, caso a prefeitura municipal não forneça no período de 01 (um) ano. 2. Restou comprovado nos autos que o recorrido não recebeu o fardamento referente ao ano de 2019, entretanto o reclamante recebeu do município reclamado o fardamento referente ao ano de 2022. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1031681-79.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024,
publicado
no DJE 22/08/2024).

RECURSO INOMINADO. GUARDA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO FARDAMENTO. LEI COMPLEMENTAR N. 4.167/2016. FORNECIMENTO GRATUITO DO FARDAMENTO COMPROVADO PELO MUNICÍPIO EM 2019. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-O Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande prevê que o servidor terá direito à indenização de uniforme, no valor de 50% do subsídio do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I, caso a prefeitura municipal não forneça no período de 01 (um) ano. 2. Os documentos acostados no processo comprovam que em 2019, ano da respectiva promoção, houve a entrega de materiais de uniforme pelo recorrente. 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido (N.U 1032639-65.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024,
publicado
no DJE 26/07/2024).

No
presente

caso
,
questiona
-se
se

os

fardamentos
dos
anos
de 2018 e 2021
foram

efetivamente

entregues
.

Em
análise
dos autos, com base
na

prova

juntada
no ID 221498661/PJe2, nota-se que
o

uniforme
dos
anos
de 2018 e 2021
foram

efetivamente

entregues
a
parte

reclamante
.

Impõe

ainda

consignar
que
embora

os
Termos de Entrega
não

foram

impugnados

especificamente
pela
parte

requerente
,
razão
pela qual
considero

como

prova

válida
e
suficiente
(art. 411,
inciso
III, do CPC).

Portanto
,
conclui
-se que
os

fardamentos

foram

regularmente

entregues
a
parte

reclamante
.

Dispositivo
.

Posto isso
,

conheço
do
recurso e
dou-lhe
provimento
para
r
eformar
a sentença objurgada e
julgar
im
procedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025